Tribunal: TJMT
Processo: 1020598-43.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020598-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), SIMONE CAMPOS DA SILVA - CPF: 621.991.291-87 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DA CAPITA (IMPETRADO), CLAUDIO BUENO FERREIRA DA SILVA - CPF: 069.322.641-29 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO LEMES DE QUEIROZ COSTA - CPF: 002.735.531-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDIO BUENO FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA -
TESE DE DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade de restrição ao
status libertatis
do acusado e preenchidos os demais requisitos legais.

Contudo, demonstrada a gravidade anormal da conduta do agente, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

A necessidade da medida extrema, ante a periculosidade revelada pelo modo de execução do delito, impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020598-43.2021.8.11.0000

PACIENTE: CLAUDIO BUENO FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Claudio Bueno Ferreira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado.

Sustenta-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente diante dos bons predicados do paciente, sendo possível a substituição desta por cautelares menos onerosas.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 110169489).

Indeferi o pedido de liminar (id 110251489).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id 111111965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDIO BUENO FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Claudio Bueno Ferreira da Silva
, em decorrência da conversão de flagrante em prisão preventiva, acusado da prática do crime de roubo majorado.

Ao que se extrai do Boletim de Ocorrência n. 2021.252661 (id 109327954), o paciente foi preso em flagrante no seguinte contexto:

“A guarnição da
vtr

9e65
(3º
bpm/base vitória
- 01) foi acionada pela base três barras para atender uma ocorrência de roubo, ocorrida por volta das 19:30 hrs, onde segundo informações,
dois elementos adentram, sendo um armado com revolver, adentraram a residência da vítima, anunciaram o roubo e subtraíram seu veículo
gm prisma, cor grafite, placa qcg-2105
, documentos pessoais e a quantia de r$ 20,00 (vinte reais), em seguida evadiram do local, tomando rumo ignorado
. sendo assim, a guarnição deslocou em rondas e após algum tempo, foi informado pela base vitória, que o veículo em questão, poderia estar abandonado próximo a fundação Bradesco. Diante da informação, a guarnição deslocou para o local, porém, antes da chegada no local, foi informado via rádio, que uma equipe do 3º pelotão do bpmtran (vtr 9f35), já havia localizado o veiculo abandonado. Diante disso, foi repassado para esta guarnição, que os elementos que havia abandonado o veiculo, foragiram do local em uma motoneta honda biz de cor escura, então durante o deslocamento, a guarnição deparou com a motoneta informada, conduzida por um indivíduo. Foi realizada abordagem e busca pessoal, foi localizado
a chave do veiculo gm prisma no bolso da calça do suspeito
, que após entrevista, confirmou a participação no roubo do automóvel. Diante da situação, foi dado voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado juntamente com o veículo até a central de flagrantes para as providencias legais. (...)”

Diante deste contexto fático, foi imposta a prisão preventiva ao paciente, “
a fim de garantir a ordem pública, em face da
gravidade concreta
, representada pelo
modus operandi
, em tese, empregado para execução do delito, já que
o réu supostamente teria se aproveitado do momento em que a vítima recolhia seu veículo, no período noturno, para abordá-la e exigir que o seu carro fosse entregue
. Ademais, decorre dos autos que
o delito foi praticado por duas pessoas, sendo o ofendido subjugado sob a mira de arma de fogo
, segundo relatou à autoridade policial (id. 67240096 - Págs. 8/9), fatos estes que, neste momento,
demonstram a sua periculosidade
” (id 110169487).

Ante a narrativa acima explicitada, constata-se, evidentemente, uma gravidade extremada na conduta, a qual demonstra a periculosidade concreta do paciente.

Assim, analisando os fundamentos utilizados na decisão hostilizada, concluo que a mesma vem acompanhada de fundamentação idônea, pois restou demonstrada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, de modo que a prisão cautelar a bem da ordem pública é possuidora de argumentação concreta, idônea, e, portanto, válida.

Por outro lado,
diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a periculosidade revelada pelo modo de execução do delito, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego

a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021